Tribunal: TJSP
Processo: 2247853-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Perícia contábil - Honorários periciais definitivos fixados em R$ 66.000,00 em primeira instância – Pretensão à redução dos honorários periciais – Cabimento - No arbitramento dos honorários periciais devem ser considerados, dentre outros fatores, a complexidade da perícia, o tempo para sua realização e o salário do mercado de trabalho – Estimativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Perícia contábil - Honorários periciais definitivos fixados em R$ 66.000,00 em primeira instância – Pretensão à redução dos honorários periciais – Cabimento - No arbitramento dos honorários periciais devem ser considerados, dentre outros fatores, a complexidade da perícia, o tempo para sua realização e o salário do mercado de trabalho – Estimativa do expert sem apresentar planilha de horas despendidas e sem base em qualquer outro parâmetro a justificar o valor remuneratório mensal alcançado – Trabalho realizado que não revela extrema singeleza, mas também não apresenta singularidade a merecer especial valoração - Fixação de honorários periciais que deve ser arbitrada sempre com cuidado para não onerar demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, bem como evitar subestimar o trabalho do experto - Necessária redução dos honorários periciais para R$ 35.000,00 – Precedentes – Recurso provido.